Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO DE SE MANTER NO MERCADO DE TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
2. Quanto à possibilidade de se fixar ou manter alimentos em favor do ex-cônjuge, tal obrigação deve ser mitigada, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
3. No caso, os elementos colacionados aos autos demonstram que a suplicada está inserida no mercado de trabalho, é única sócia-administradora de pessoa jurídica atuante no ramo da psicologia e com destaque para o seu vasto currículo.
4. Ausentes os requisitos excepcionais aceitos pela jurisprudência para a fixação da prestação alimentar entre ex-cônjuges, a reforma da sentença é a medida cabível.
5. Os alimentos compensatórios constituem criação jurisprudencial e doutrinária e tem por finalidade, não prover a subsistência de quem pleiteia, mas a garantia da condição social e financeira vivenciada no curso da união. Decorre da concentração do patrimônio do casal sob a administração de apenas um dos cônjuges e se justifica até a efetiva partilha dos bens.
6. No caso, tendo em vista que as partes foram casadas sob o regime de separação total de bens, sem bens a partilhar com a dissolução do vínculo conjugal, não há razão para a fixação de alimentos compensatórios.
7. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.